Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-89.2021.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – NULIDADE – OCORRÊNCIA. Oposição expressa do embargante ao julgamento virtual da apelação – Recurso julgado em sessão permanente e virtual – Acórdão anulado, para que a apelação seja julgada em sessão presencial – Precedentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – NULIDADE – OCORRÊNCIA. Oposição expressa do embargante ao julgamento virtual da apelação – Recurso julgado em sessão permanente e virtual – Acórdão anulado, para que a apelação seja julgada em sessão presencial – Precedentes deste E. Tribunal – Embargos de declaração acolhidos.